Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-85.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE ALVES AMORIM - CPF: 985.134.781-72 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOAO ALVES AMORIM - CPF: 729.344.091-04 (APELADO), ROZANGELA ALVES AMORIM - CPF: 632.547.941-68 (APELADO), CLEIA ALVES AMORIM - CPF: 721.524.351-68 (APELADO), LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM - CPF: 632.548.241-72 (APELADO), GERALDO MAGELA DA SILVA - CPF: 572.142.471-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 346.420.211-91 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), RAIMUNDO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 177.940.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATOPELAMENTO PROVOCADO POR POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPR
OVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2.

Se o motorista do veículo dos policiais conduziu o automóvel de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

3.
Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz

da 2ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000889-85.2018.8.11.0013, ajuizada por
CRISTIANE ALVES AMORIM
, julgou procedente o pedido inaugural, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de correção monetária, a contar da data do arbitramento (STJ, Enunciado de Súmula nº 362), além de juros de mora, desde a data do evento danoso (STJ, Enunciado de Súmula nº 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil).

O apelante defende em suas razões que não há provas sobre a causa do acidente, que é imprescindível para o fim de responsabilização do ente público, ao passo que de acordo com os documentos anexados aos autos, não está provado qualquer responsabilidade do Estado no tocante ao acidente ocorrido, mas que o acidente que vitimou o pedestre decorreu de sua falta de cautela na travessia.

Defende que há prova sobre a preferência da viatura policial, por isso é descabido responsabilizá-lo pelo acidente em questão, tendo em vista que não restou demonstrada que a velocidade tenha sido a causa do acidente.

Afirma que a velocidade empregada pela viatura em serviço não foi a causa do acidente, o que obsta, por completo, qualquer possibilidade na sua condenação ao pagamento da indenização pleiteada, mas sim o descuido da vítima.

A par desse argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reformada a sentença, no sentido de ser afastada a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da indenização [id. 40693322 – pág. 01 à 11]

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 40693328 – pág. 01 à 15].

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
em parecer ministerial, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação [id.
122650473 - pág. 01 à 04].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz

da 2ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
CRISTIANE ALVES AMORIM
, julgou procedente o pedido inaugural, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de correção monetária, a contar da data do arbitramento (STJ, Enunciado de Súmula nº 362), além de juros de mora, desde a data do evento danoso (STJ, Enunciado de Súmula nº 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil).

Extrai-se dos autos, que a autora, Lourdes Conceição Alves Amorim, é ex-cônjuge do
“de cujus”
, Raimundo Pereira de Amorim, e, os demais são seus filhos. Em suma, no dia 30 de outubro de 2016, veio a óbito, com 71 (setenta e um) anos de idade, a pessoa supracitada, em razão de um atropelamento causado pela viatura da Polícia Judiciária Civil, porquanto, por volta das 17h40min, encontrava-se trafegando acima do limite de velocidade permitido na Avenida Airton Senna, Bairro São José, nesta

urbe, consoante inclusos documentos que acompanham a exordial.

Em razão do fato exposto, propugnam os autores pela condenação do réu ao pagamento da indenização por danos morais.

Citado, o réu apresentou contestação [id. 40693263 – pág. 01 à 17], alegando culpa exclusiva a vítima, consubstanciando-se no fato de que teria ela atravessado a rua desavisadamente, sem a adoção dos cuidados necessários a se cruzar via pública, vindo, assim, a ser atropelada pela viatura. Ao final, requer a improcedência do pedido indenizatório e, na hipótese de eventual procedência, propugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Os autores se manifestaram[id. 40693272 – pág. 01 à 09] e, na sequência, foi proferida decisão saneadora [id. 40693273 – pág. 01 à 04] , ocasião pela qual foram fixados os pontos controvertidos e deferida a prova oral a ser produzida.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, conforme termo anexo no id. 40693303; id. 40693304; 40693305; 40693306 e 40693307. A seguir, os autores e a ré apresentaram as alegações finais, respectivamente, nos ids.

40693311 – pág. 01 à 08.

Por fim, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à procedência do pedido.

Após regular andamento do feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos, assim consignando

“(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, “ex vi” do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente,

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de correção monetária, a contar da data do arbitramento (STJ, Enunciado de Súmula nº 362), além de juros de mora, desde a data do evento danoso (STJ, Enunciado de Súmula nº 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil). ”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que não restou comprovado a sua responsabilidade com o falecimento da vítima, visto que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva dela, devido a falta de cautela na travessia, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de ser afastada a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da indenização.

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Pois bem. O ponto central de discussão cinge-se em analisar a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes
.

Dito isso, sabe-se que o art. 37, § 6º da Constituição Federal, dispõe que
“[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Constituição Federal consagrou em seu artigo 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Nesse mesmo linhar, o
Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema que envolve o caso “sub judice”, manifestou-se no sentido de que:
"a responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto"
(STJ, REsp 721.439/RJ, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 21.8.07, DJ 31.8.07)

É fato incontroverso que a vítima, Raimundo Pereira de Amorim, cônjuge e genitor dos autores, veio a óbito em razão do atropelamento causado por viatura da Polícia Judiciária Civil, consoante se verifica na certidão de óbito de id. 40693250 – pág. 01.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvido o condutor da viatura, e afirmou que tentou frear o veículo e desviar da vítima, no entanto, não conseguiu evitar o atropelamento.

O laudo pericial apresentado pela Politec, concluiu no sentido de que “
a causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo atropelador por percepção/reação tardia
”, porquanto a velocidade permitida naquele local era de 30 km/h, ao passo que o condutor do veículo imprimia velocidade superior a permitida, ou seja, 54,30 km/h.

De todo modo que se analisa, o evento danoso restou demonstrado, pois os agente policial e condutor do veículo deve agir com cautela no exercício das suas funções, mas não o fez,

haja vista que não deixou de evitar o atropelamento que causou a morte da vítima.

Assim, como bem consignou o sentenciante, “
não se justifica a culpa exclusiva da vítima e/ou, muito menos, a eventual concorrência de culpa, porquanto a conduta lesiva decorre exclusivamente do agente público que deixou de observar a norma de trânsito, sendo imprudente, acabando por ceifar a vida do transeunte.”

Desta forma, verifica-se que o Estado de Mato Grosso responde pelos atos de seus agentes, vez que pelos documentos que instruíram o feito, restou demonstrado que houve imprudência dos policiais, que embora estavam exercendo as suas funções, não agiu com a devida cautela e provocou o atropelamento da vítima que veio a falecer, o que enseja o dever de indenizar, vez que presentes os três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência em situação similar deste Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DANO MATERIAL DEVIDO – QUANTUM

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –

APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.

Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público.

Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, a tese de culpa concorrente deve ser afastada.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada.

Os danos materiais devem ser comprovados, não devendo o ressarcimento decorrer de mera presunção de prejuízo.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese”.
(N.U 0004295-67.2009.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Logo,

se extrai dos autos que a Administração Pública

responde objetivamente pela conduta de seus agentes causarem a terceiros(CF, art. 37, § 6º), sendo, neste caso, cabível a indenização por danos morais, restando analisar o
quantum
indenizatório.

Sobre esse ponto, o apelante defende que o valor do
quantum
indenizatório [R$ 30.000,00 para cada um dos autores] merece ser reduzido, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Assim, considerando o caso em apreço, que ceifou a vida de um transeunte em razão da falta de cautela com as normas de trânsito, o valor fixado na sentença de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, deve ser mantido, estando próximo do que vem adotando o STJ, o qual fixou, recentemente, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos casos similares em que ocorre acidente automobilístico com resultado morte da vítima.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.

“1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso) (AgInt no AREsp n.º 1594946/MT. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. 4ª Turma. Julgado em: 26/10/2020. Publicado em: 13/11/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a sentença vergastada.

Diante do trabalho realizado nesta fase recursal, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022